Tribunal: TJSP
Processo: 0000803-62.2018.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido, preliminarmente, reconhecimento de nulidade da ação, já que baseada em informações anônimas e por ter a r. sentença se baseado na prova produzida no inquérito policial, bem como pela suposta ilegalidade das provas consistentes em conversa de Andreia, esposa do apelante, com o advogado. No mérito, aduz a

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido, preliminarmente, reconhecimento de nulidade da ação, já que baseada em informações anônimas e por ter a r. sentença se baseado na prova produzida no inquérito policial, bem como pela suposta ilegalidade das provas consistentes em conversa de Andreia, esposa do apelante, com o advogado. No mérito, aduz a ausência de provas de autoria e materialidade, em especial diante do estado de saúde do réu, que não teria condições de integrar organização criminosa. Acrescenta que não estão presentes os elementos do tipo penal em comento. Por fim, pugna pelo desbloqueio das contas bancárias e bens. Em relação à pena aplicada, requer a atenuação em razão das condições pessoais do acusado, afastamento dos maus antecedentes, reincidência e da causa de aumento prevista no §2o do artigo 2°, da Lei 12.850/12 (apelante Valter); Pretendida absolvição por ausência de provas, em especial porque, segundo o apelante, a condenação se baseou nas provas produzidas durante a fase inquisitiva (apelante Tiago); Pretendida absolvição pela falta de
provas, já que a condenação se basearia nos elementos de informação coligidos ao inquérito policial. Subsidiariamente, pugna por reparos no tocante à pena, sendo a pena-base fixada no mínimo legal, já que a mesma condenação teria sido utilizada como maus antecedentes e reincidência. Requer, outrossim, o afastamento da causa de aumento consistente no emprego de arma de fogo. Por fim, pleiteia pela aplicação da detração penal, fixando o regime inicial aberto ou semiaberto para cumprimento da reprimenda (apelante Luiz Antonio); Pretendida absolvição por falta de prova e por não se verificar no presente caso a configuração do tipo penal. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal (apelante Thiago); Pretendido, em preliminar, o apelo em liberdade. No mérito, absolvição por falta de provas e por não configuração do crime de organização criminosa ou, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal (apelante Daniel); Pretendida absolvição por ausência de provas e não configuração do tipo legal. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do CP e fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso (apelante Artur); Pretendida absolvição pela falta de provas para condenação (apelante Aretusa); Pretendido, preliminarmente, o reconhecimento de ausência de fundamentação na negativa do direito de recorrer em liberdade, aduzindo que possui filho menor de 12 anos e, portanto, poderia responder em liberdade ou em prisão domiciliar. No mérito, requer a absolvição por falta de provas para a condenação e pela não configuração do tipo legal. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância, afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, além da substituição da pena por prisão domiciliar por ter filho menor (apelante Maria de Fátima).

1. A) Preliminares. A) Apelo em liberdade. Pedido prejudicado pela superação do momento, vindo o processo para voto e consequente julgamento. Fundamentação, de qualquer forma, legítima, quando da sentença condenatória. Artigo 387, §1o, do CPP. Manutenção da cautelar. Artigo 617 do CPP. B) Sentença que não se baseou exclusivamente em prova produzida em sede de inquérito policial. Cotejo dos elementos indiciários com a prova produzida sob o crivo do contraditório. C) Alegação preliminar de nulidade da persecução penal efetivada com base em denúncia anônima. Não acolhimento. Elementos de convicção colhidos no inquérito e na fase judicial que resultam de atividade investigatória policial e da instrução processual em Juízo. Denúncia anônima. Legalidade das diligências decorrentes de denúncias anônimas. Ausência de violação a princípios constitucionais. Denúncia anônima: é considerada meio idôneo a deflagrar a instauração de procedimento para sua averiguação, como Inquérito Policial, desde que sejam checadas as informações recebidas. Obviamente, quando, também, observadas circunstâncias específicas e detalhes que justificassem, desde logo, obrigatória e adequada verificação/investigação, sob pena de omissão ou desídia do Estado no papel de garantidor da Segurança Pública. Denúncia anônima, no caso, detalhada, com indícios objetivos e circunstanciados, sugestivos de práticas criminosas. Necessidade de investigação facilmente perceptível. Preliminar afastada. Inexistência de prejuízo. Direito à ampla defesa não manietado. Princípio do "pas de nullité sans grief" – Art. 563, do CPP. O art. 155 do mesmo Diploma Penal prevê que o Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova realizada no contraditório, o que ocorreu no caso.
2. Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Os acusados integravam a organização criminosa – Primeiro Comando da Capital (PCC), diante da robusta prova oral colhida. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Identificação específica da função de cada acusado membro da facção. Acusados exerciam funções variadas na organização criminosa, apoiando os líderes do "Primeiro Comando da Capital" por meio do fornecimento de armas (Setor do Paiol Disciplinar), cometimento de crimes (tráfico e homicídios) ou auxílio (material/financeiro) para tanto, circulação de informações/ordens e administração do dinheiro auferido ilicitamente. Os acusados estimularam e contribuíram para a "guerra" do "Primeiro Comando da Capital" com as outras facções, gerando desassossego e enorme prejuízo à sociedade. Condenação mantida.
3. Dosimetria. A) Decisão bem fundamentada nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Maus antecedentes. Reincidente. Existindo mais de um título condenatório com trânsito em julgado, o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes não configura "bis in idem", uma vez que não há dupla valoração sobre o mesmo fato. Afastamento da agravante da reincidência em relação ao acusado Tiago. Necessidade. Ausência de condenação anterior transitada em julgado. Fixação da pena no mínimo legal. B) Causa de aumento prevista no § 2o, do artigo 2o, da Lei n°12.850/2013. Motivação que se mostrou suficiente para justificar maior rigor. C) Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, porque a ação da acusada Maria de Fátima foi decisiva para o êxito das atividades de organização criminosa, atuando no núcleo do tipo. D) Viabilidade de aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, em relação ao acusado ARTUR, porque ele tinha mais de 70 (setenta) anos na data da r. sentença. Compensação integral com a reincidência.
3. A) Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime fechado adequado frente à reincidência. Justificado, de qualquer forma, o desconto da pena em regime prisional mais rigoroso, como resposta adequada à reprovação e prevenção de tal conduta (artigo 33, § 3°, do Código Penal). B) Alteração do regime inicial de cumprimento da pena em relação ao acusado Tiago. Pertinência. Possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto, considerando o quantum da pena. C) Prisão domiciliar. Inviabilidade. Ausência de prova inequívoca de que possui filho menor que depende exclusivamente de seus cuidados. Prisão domiciliar incompatível com o regime semiaberto imposto, tratando-se, então, em análise posterior, de questão de competência do Juízo das Execuções.
4. Detração Penal. Irrelevante, no caso, o quantum da sanção para sua definição (regime), daí porque inaplicável a detração para tanto, prevista no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal (consideração do tempo de prisão provisória, no caso, também irrelevante). Eventual progressão, por outro lado, deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66, III, "b", LEP). Acusada ARETUSA. Necessidade, entretanto, de reconhecimento de tempo de prisão provisória que determinou o total cumprimento da pena, extinguindo-a.
5. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. No caso, insuficiente como reprimenda, corretamente não foi substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (artigo 44, I, do Código Penal).
6. Desbloqueio das contas bancárias e bens. Invialibilidade. Alegações do acusado que carecem de comprovação. Interesse processual na manutenção do bloqueio evidente. Manutenção da r. sentença de rigor.
Provimento parcial aos recursos dos apelantes TIAGO, ARTUR e ARETUSA. Negado provimento aos demais acusados.